Tribunal: TJDFT
Processo: 0701113-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRECLUSÃO. AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CONHECIDA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO FAZENDÁRIO. EC/2021. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE VALOR CONSOLIDADO. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que rejeita, em parte, impugnação ao cumprimento, mantém a incidência dos juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança até novembro de 2021, determina a aplicação da Taxa Selic a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado do débito e afasta a suspensão do feito em razão de ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se é possível rediscutir a alegada inexigibilidade do título à luz do Tema 864/STF; (ii) se a existência de ação rescisória justifica a suspensão total do cumprimento; e (iii) se a incidência da Selic sobre o valor consolidado caracteriza anatocismo ou afronta ao art. 22, §1o, da R. 303/2019 do CNJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preclui a discussão sobre a suposta incompatibilidade do título com o Tema 864/STF quando a matéria foi examinada e afastada no processo originário, impossibilitando nova análise (CPC, art. 505 e art. 507).
4. A ação rescisória manejada para desconstituir o título foi julgada não conhecida pelo órgão competente, razão pela qual inexiste prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do cumprimento.
5. A partir da EC 113/2021, a Selic incide única vez sobre os débitos fazendários até o efetivo pagamento, englobando atualização monetária, juros e compensação da mora, o que autoriza sua aplicação sobre o valor consolidado até novembro de 2021.
6. A interpretação do art. 22, §1o, da R. 303/2019 do CNJ, que admite a incidência da Selic sobre o montante composto pelo principal atualizado e pelos juros moratórios vencidos, não configura anatocismo, dado que a Selic incide de forma simples e prospectiva.
7. A normatividade da Resolução 303/2019 decorre do poder regulamentar do CNJ (CF/1988, art. 103B, §4o, I), sendo válida até eventual decisão diversa em controle concentrado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 505, art. 507. CF/1988, art. 103B, §4o, I. EC 113/2021, art. 3o. R. 303/2019/CNJ, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 070219595.2017.8.07.0018, Rel(a). Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, p. 24.02.2021. TJDFT, Ação Rescisória, 072308735.2024.8.07.0000, Rel(a). Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, p. 20.12.2024. TJDFT, AI, 073707645.2023.8.07.0000, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, p. 03.04.2024.